Tribunal: TJES
Processo: 0089203-20.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0089203-20.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO STOCKL
APELADO: B & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUES – ARTIGO 61 DA LEI 8.357/185 – APELANTE NÃO COMPROVOU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ELE MESMO CONFIRMA A ASSINATURA DOS CHEQUES – CAUSA
DEBENDI
– IRRELEVÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO

– SENTENÇA MANTIDA.

1.
Dentre as características do cheque está a circulabilidade, ou seja, a possibilidade do título circular, trocando de beneficiário e, via de consequência, de credor e, sendo o título ao portador, a transferência se faz pela tradição, que é a sua entrega pelo detentor a outra pessoa, que passará a ser o novo credor.

2
. A Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque) prevê em seu artigo 61, a possibilidade de propositura da chamada ação de enriquecimento ilícito ou ação por locupletamento ilícito, no prazo de 02 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, a qual se difere da ação de cobrança, lastreada no artigo 62 do mesmo diploma legal fundada na relação causal ou negócio jurídico subjacente. Na ação de enriquecimento ilícito, se prescinde da declinação da causa
debendi
. Ao ser colocado em circulação, o cheque desvincula-se do negócio jurídico do qual originou e confere ao seu portador o direito de exigir o crédito nele expresso.

3.
Tal espécie de demanda é desnecessário o exame do negócio jurídico que originou a emissão do título, uma vez que o cheque ainda se reveste do atributo da abstração, estampado no art. 13 da Lei nº 7.357/85, o qual prevê a autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque. Assim, tratando-se de ação intentada dentro do prazo do locupletamento ilícito, é do réu o ônus da prova acerca de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

4.
O requerido, ora apelante, sustenta a ocorrência de coação, isto é, de vício de consentimento a ensejar a nulidade das ordens de pagamento contidas nos cheques cobrados. Para isso afirma que
“os cheques objeto de cobrança foram entregues à requerente por parte do requerido com o intuito único de reaver tal veículo, pois a requerente, de forma ilegal e abusiva, condicionou a restituição do veículo à emissão de tais cheques”
. Entretanto, tal argumento não é hábil para desconstituir o crédito perseguido pela empresa autora, ora apelada. Isso porque apesar de afirmar que foi coagido a pagar pelo veículo INFINITI, no depoimento pessoal prestado às fls. 173/174 diz que
“ficou preocupado que o carro desapareceu e também estava preocupado com a empresa Tag. Por isso, para resolver a situação, propôs comprar o carro da B&L em sete pagamentos.”
Ora, como visto, o próprio apelante afirma que ele mesmo propôs a compra do veículo, caindo por terra, deste modo, a alegação de que foi coagido.

5.
Somado a isso, importa acrescentar que, em que pese a devolução dos cheques pelo motivo n. 28, que significa
“cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio”
, o apelante confirmou que ele próprio emitiu os cheques em favor da apelada e que posteriormente sustou tais cheques porque o veículo Infiniti não foi devolvido conforme o combinado anteriormente, praticando, desta forma, artifício fraudulento, a fim de lesar a credora ora apelada.

6.
Apesar de o apelante trazer diversas alegações referentes ao negócio jurídico supostamente realizado entre as partes, repito, não há necessidade da narrativa da causa
debendi
para que se reconheça a autenticidade dos cheques, porquanto as próprias cártulas servem de prova da existência da dívida.

7.
Da mesma forma tais fatos se tornam irrelevantes pois o cheque é regido por vários princípios, dentre eles os da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, e seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. Caberia, então, à parte ré comprovar o vício de consentimento ou o pagamento da dívida em questão, ônus do qual não se desincumbiu. Precedentes.

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0089203
-
20
.20
1
0
.8.08.00
35

APELANTE:
ALESSANDRO STOCKL

APELAD
A
:
B & L COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRO STOCKL
em face da sentença de fls. 263/265, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
“
ação cambial de locupletamento ilícito
”
ajuizada por
B & L COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.
, julgou procedente a pretensão postulada na inicial para condenar o requerido a pagar à autora os valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300017 (fl. 40), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300016 (fl. 40), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300015 (fl. 41), e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300018 (fl. 41).

Em suas razões (fls. 301/318), aduz a parte recorrente, em resumo, que os cheques foram emitidos por coação, visto que o veículo negociado não podia ser vendido, sendo o apelante obrigado a emitir os cheques para reaver o automóvel que estava sumido.

Em contrarrazões (fls. 313/320), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0089203
-
20
.20
1
0
.8.08.00
35

APELANTE:
ALESSANDRO STOCKL

APELAD
A
:
B & L COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRO STOCKL
em face da sentença de fls. 263/265, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
“
ação cambial de locupletamento ilícito
”
ajuizada por
B & L COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA.
, julgou procedente a pretensão postulada na inicial para condenar o requerido a pagar à autora os valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300017 (fl. 40), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300016 (fl. 40), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300015 (fl. 41), e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300018 (fl. 41).

Na inicial a empresa autora alega é credora do requerido da importância de R$ 164.946,66 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), representada pelos cheques de titularidade daquele, que foram devolvidos por terem sido sustados sob alegação de furto.

Explicando a origem da dívida, sustenta que tais títulos foram voluntariamente dados pelo requerido em pagamento de um automóvel INFINITI FX35, 2007/2008, 0 km, o qual foi negociado como parte do pagamento do veículo PORSCHE CAYMAN S, vendido pela autora à empresa TAG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, de propriedade do amigo íntimo do réu, Adriano Scopel.

Aduz que o veículo INFINITI foi enviado à autora, sendo este negociado com terceiro. Entretanto o negócio foi desfeito em razão da informação da empresa TAG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA sobre a impossibilidade, à época, do veículo ser faturado em favor do cliente da requerente, ante a pendência de dívidas junto à Receita Estadual do Espírito Santo.

Por fim, a TAG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA readquiriu o veículo em sete parcelas sucessivas e periódicas através dos cheques emitidos pelo requerido Alessandro Stockl, no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), dos quais apenas um foi pago.

Diante desses fatos, ajuizou ação de locupletamento ilícito requerendo a condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 164.946,66 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Por outro lado, o requerido nega a existência da relação jurídica de compra e venda com a autora e sustenta a ocorrência de coação na emissão das ordens de pagamento contidas nos cheques cobrados.

Após regular trâmite processual, inclusive com a oitiva de testemunhas, o MMº. magistrado singular proferiu r. sentença julgando procedente a pretensão postulada na inicial para condenar o requerido a pagar à autora os valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300017 (fl. 40), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300016 (fl. 40), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300015 (fl. 41), e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao cheque nº 300018 (fl. 41).

Irresignado o requerido interpôs o presente recurso alegando que os cheques foram emitidos por coação, visto que o veículo negociado não podia ser vendido, sendo o apelante obrigado a emitir os cheques para reaver o automóvel que estava sumido.

De início, cumpre salientar que dentre as características do cheque está a circulabilidade, ou seja, a possibilidade do título circular, trocando de beneficiário e, via de consequência, de credor e, sendo o título ao portador, a transferência se faz pela tradição, que é a sua entrega pelo detentor a outra pessoa, que passará a ser o novo credor.

A propósito, a Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque) prevê em seu artigo 61, a possibilidade de propositura da chamada ação de enriquecimento ilícito ou ação por locupletamento ilícito, no prazo de 02 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, a qual se difere da ação de cobrança, lastreada no artigo 62 do mesmo diploma legal fundada na relação causal ou negócio jurídico subjacente.

Na primeira, ou seja, na ação de enriquecimento ilícito, se prescinde da declinação da causa
debendi
. Ao ser colocado em circulação, o cheque desvincula-se do negócio jurídico do qual originou e confere ao seu portador o direito de exigir o crédito nele expresso.

Nesse sentido, depreende-se que em tal espécie de demanda é desnecessário o exame do negócio jurídico que originou a emissão do título, uma vez que o cheque ainda se reveste do atributo da abstração, estampado no art. 13 da Lei nº 7.357/85, o qual prevê a autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque,
in verbis
:

Art. 13.
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

Assim, tratando-se de ação intentada dentro do prazo do locupletamento ilícito, é do réu o ônus da prova acerca de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

In casu
, o requerido, ora apelante, sustenta a ocorrência de coação, isto é, de vício de consentimento a ensejar a nulidade das ordens de pagamento contidas nos cheques cobrados. Para isso afirma que
“os cheques objeto de cobrança foram entregues à requerente por parte do requerido com o intuito único de reaver tal veículo, pois a requerente, de forma ilegal e abusiva, condicionou a restituição do veículo à emissão de tais cheques”
(fl. 53).

Entretanto, entendo que tal argumento não é hábil para desconstituir o crédito perseguido pela empresa autora, ora apelada. Isso porque apesar de afirmar que foi coagido a pagar pelo veículo INFINITI, no depoimento pessoal prestado às fls. 173/174 diz que
“ficou preocupado que o carro desapareceu e também estava preocupado com a empresa Tag. Por isso, para resolver a situação, propôs comprar o carro da B&L em sete pagamentos.”
Ora, como visto, o próprio apelante afirma que
ele mesmo propôs
a compra do veículo, caindo por terra, deste modo, a alegação de que foi coagido.

Somado a isso, importa acrescentar que, em que pese a devolução dos cheques pelo motivo n. 28, que significa
“cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio”
, o apelante confirmou que ele próprio emitiu os cheques em favor da apelada e que posteriormente sustou tais cheques porque o veículo Infiniti não foi devolvido conforme o combinado anteriormente, praticando, desta forma, artifício fraudulento, a fim de lesar a credora ora apelada.

A testemunha ouvida à fl. 175, ratifica os fatos alegados na exordial ao afirmar que “
em

julho
de 2009 estava em
u
m
bar no
Itaim
Bi
b
i chamado Bardot acompanhado de Adriano Scopel. Naquele dia, Alessandro
não
estava presente no bar. Enquanto o depoente conversava outros assuntos
com
Adriano. Bruno ch
e
gou no bar e
começaram
a conversar. Na ocasião Bruno disse: E
aí
Adriano. você vai
assumir
a
dívida

que
Alessandro
tem
comigo? Adriano disse que
assumiria
a
dívida
e que pagaria os cheques do Alessandro, que seriam sete cheques de trinta mil
reais
.”

Apesar de o apelante trazer diversas alegações referentes ao negócio jurídico supostamente realizado entre as partes, repito, não há necessidade da narrativa da causa
debendi
para que se reconheça a autenticidade dos cheques, porquanto as próprias cártulas servem de prova da existência da dívida.

Da mesma forma tais fatos se tornam irrelevantes pois o cheque é regido por vários princípios, dentre eles os da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, e seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. Caberia, então, à parte ré comprovar o vício de consentimento ou o pagamento da dívida em questão, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, não trouxe, a parte apelante, argumentos capazes de ilidir o que foi decidido em primeiro grau.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento já emanado por esta c. Primeira Câmara Cível e pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA DIREITO CIVIL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUES ÔNUS DA PROVA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 373, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado e, ao réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 009170011929, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

APELAÇÃO.
Ação ordinária de locupletamento ilícito. Cheques prescritos. Ordem de pagamento à vista, autônoma e independente. Desnecessidade de se informar a causa subjacente do cheque
. Súmula nº 531/STJ. Inexistência de prova de agiotagem. Mantida r. Sentença. Recurso improvido. (TJSP; AC 1004934-14.2022.8.26.0066; Ac. 16688971; Barretos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 26/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 2566)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO DA EMPRESA DA QUAL O RÉU É SÓCIO NO POLO PASSIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO CURSO DA LIDE. CHEQUES PREESCRITOS. TÍTULO QUE SE REVESTE DE ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. ABSTRAÇÃO. CAUSA DEBENDI. IRRELEVÂNCIA. É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Em se tratando de ação de locupletamento ilícito, conforme o art. 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), é desnecessário o exame do negócio jurídico que originou a emissão dos cheques, ainda que não haja a circulação dos referidos títulos, uma vez no prazo de 02 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, eles ainda se revestem do atributo da abstração. Sendo as obrigações contraídas no cheque autônomas e independentes, deve ser julgado procedente o pedido inicial, uma vez que a parte ré não comprovou a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do credor
. (TJMG; APCV 5016976-24.2020.8.13.0433; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 22/03/2023; DJEMG 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEI Nº 7.357/85 (LEI DE CHEQUES). Civil. Demandante que postula obtenção de valores constantes em cheques emitidos pela Requerida, devolvidos pelo Banco por terem sido sustados. Sentença de procedência. Irresignação da Ré. Preliminar de prescrição. Cheques objeto do presente feito emitidos em 01/01/2013, 01/02/2013, 01/03/2013 e 01/04/2013. Ação ajuizada em 14/07/2014 e o despacho determinando a citação proferido em 20/10/2014. Inteligência do art. 240, §1º, do CPC/15. Prazo de dois anos para a prescrição da ação de enriquecimento, previsto no art. 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei de Cheques), que somente se inicia após a consumação da prescrição da ação de execução constante do art. 59 do mesmo diploma. Prescrição não verificada in casu. Mérito.
Alegação da Ré de que os cheques foram sustados em razão de suposta quebra contratual. Ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Entendimento do Insigne Tribunal da Cidadania. Cheque que ostenta a natureza de título de crédito, sendo dotado de autonomia e abstração. Precedentes deste Nobre Sodalício
. Ré que colacionou cópia de contrato intempestivamente, apenas em sede recursal, não apresentando qualquer justificativa para a desídia (arts. 435 e 1.014 do CPC). Pacto que, ademais, foi firmado por terceiro, que ajuizou ação autônoma em face da Demandante, não tendo a Ré integrado a lide. Manutenção do decisum que se impõe. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do Apelo. (TJRJ; APL 0033064-96.2014.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 16/02/2023; Pág. 694)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ARGUIDA DE OFÍCIO CHAMAMENTO AO PROCESSO DO EX-MARIDO MATÉRIA ANALISADA EM DECISÃO IRRECORRIDA COAÇÃO NA EMISSÃO DOS CHEQUES NÃO COMPROVAÇÃO DÍVIDA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Não deve ser provido o pedido de anulação da sentença para oitiva de testemunhas, eis que na fase de especificação das provas a apelante não informou que pretendia produzir prova testemunhal, estando correta a condução do processo à sentença. 2. Arguiu-se de ofício preliminar de preclusão para o chamamento ao processo do ex-marido da requerida, tendo em vista que o pedido foi afastado por decisão irrecorrida, de forma que não tem cabimento mais discussão acerca da matéria.
3. No mérito, melhor sorte não socorre a apelante, posto que restou incontroverso que os cheques são de titularidade da requerida/apelante, sendo sua a assinatura constante das cártulas acostadas aos autos. 4. A alegação de vício de consentimento deve ser comprovada pela parte que o alega, sendo certo que, no presente caso, a requerida se desincumbiu de tal desiderato. Isso porque o fato de seu ex-marido ser agressivo e o casal ter se divorciado, inclusive tendo a requerida pleiteado medida protetiva em razão do comportamento do ex-marido, não é suficiente para demonstrar que houve coação na assinatura das cártulas que embasam a presente ação
. (TJMS; AC 0804779-96.2017.8.12.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 19/05/2021; Pág. 120)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CHEQUE. AJUIZAMENTO NO PRAZO DE DOIS ANOS PREVISTO PARA A AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser cotejada com outros elementos de prova da situação econômica da parte. Caso em que o conjunto probatório não permite concluir pela hipossuficiência da parte apelante. - Na medida em que o presente feito foi ajuizado dentro do prazo de dois anos previsto para ação de locupletamento, inexiste necessidade sequer de o credor demonstrar a origem do cheque.
O princípio da abstração é preservado. Incumbe ao devedor evidenciar a ausência de licitude na emissão da cártula. - Não há prova no sentido de que o cheque teria sido emitido sob coação moral irresistível
. Recurso desprovido. (TJRS; AC 0379451-40.2013.8.21.7000; Três Passos; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 23/06/2016; DJERS 28/06/2016)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.